Tribunal: STF
Processo: Rcl 56083
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em reclamação, ajuizada em favor de Hugo José Santos Pereira Lima contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pernambuco/RE, que teria contrariado a decisão desta Corte nos autos do habeas corpus nº 165.704/DF.



    Consta dos autos que o reclamante foi denunciado junto com 26 outros imputados (OPERAÇÃO CHARGEBACK), como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, c/c os artigos 29 e 71 todos do CPB, e artigo 2º, caput, e § 3º, da Lei nº 12.850/2013, além do art. 1º e 4º da Lei nº 9.613/1998. (eDOC 24).



    A defesa alega ofensa à ordem coletiva emanada da Segunda Turma no HC coletivo nº 165.704/DF, de minha relatoria. 



    Afirma que o reclamante possui uma filha de 8 (oito) anos que vive e depende da guarda e subsistência própria do pai, pois a mãe está incapaz de exercer os cuidados necessários.



    Informa que a mãe da criança enfrenta câncer em situação de recidiva (Doc 7) e trombose dos membros inferiores (Doc 8). 



    Acrescenta que “Não se trata de mera dependência financeira, visto que a mãe da criança está em situação de vulnerabilidade em razão de doenças graves, que impedem o exercício de atividades básicas de cuidado, e ausentes demais possíveis responsáveis. ”(eDOC 1, p. 2).



    Afirma que é primário, possui trabalho fixo e residência fixa. 



    Requer seja julgada procedente a reclamação, para que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar. (eDOC 1)



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 14). As informações foram prestadas (eDOC 24).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não seguimento da reclamação. Eis a ementa:



    “Direito processual penal. Reclamação. Substituição de prisão preventiva por domiciliar. Suposto descumprimento ao quanto decidido pelo STF no julgamento do habeas corpus coletivo n. 165.704. 1. É evidente a intenção da defesa em ver seu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar examinado diretamente por esta Suprema Corte, em indevida supressão de instância. 2. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo. 3. Pela negativa de seguimento à reclamação.” (eDOC 35).



    É o relatório.



    Decido. 



    Nesta reclamação, argumenta-se ofensa ao entendimento firmado pela Segunda Turma no HC coletivo nº 165.704/DF (de minha relatoria, julgado em 20.10.2020), em que se concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: 



    (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;



    (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos;



    (iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;



    (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;



    (v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte;



    (vi) a comunicação da ordem ao DMF para acompanhamento da execução;



    (vii) a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que comuniquem a esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.



    Analisando os autos, verifico que o reclamante é, atualmente, o único responsável pelos cuidados da criança.



    A genitora da menor enfrenta câncer em situação de recidiva e trombose dos membros inferiores (eDOC 7,8 e 9). Ademais, a defesa comprovou a necessidade de realização de cirurgia. (eDOC 22)



    Está comprovada também a condicionante de o dependente ser menor de 12 (doze) anos - a filha do casal está com 8 (oito) anos de idade. (eDOC 5).



    Portanto, consigno que os documentos acostados aos autos demonstram a presença dos requisitos do art. 318, VI do CPP, ou seja, o requerente é o único responsável pelos cuidados de menor de 12 (doze) anos de idade.



    Verifico também a existência das condicionantes estabelecidas no HC coletivo nº 165.704/DF, acima colacionadas. 



    Ressalto que neste HC paradigma entendeu-se por privilegiar a norma do art. 318, III e VI do CPP, de modo que, se a mãe não está presente, isso pode justificar a substituição da preventiva por domiciliar. É o caso destes autos. 



    Ademais, ressalta-se o fato de que o crime supostamente cometido pelo reclamante não foi praticado com violência ou grave ameaça. (eDOC 24) 



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para revogar a prisão decretada em desfavor de Hugo José Santos Pereira Lima, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades (I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h, com proibição de contato com pessoas estranhas ao seu convívio no referido período; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.



    d) proibição de contato com coautores ou testemunhas; e



    e) monitoração eletrônica.



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente